Tribunal: STF
Processo: HC 266121
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.049.361/SP. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Juízo das Execuções Penais “determinou a submissão do Paciente a exame criminológico para fins de progressão ao regime semiaberto”. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    O Paciente, reincidente, encontra-se atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, em decorrência da condenação pela prática do crime de roubo, ocorrido em 12.03.2024, totalizando 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 dias-multa, com trânsito em julgado aos 12.12.2024 e com término previsto para 21.08.2029. Como citado acima, foi condenado pela prática de crimes de elevada gravidade em concreto, haja vista a violência e/ou grave ameaça empregada contra a vítima. 



    Ao que consta nos autos, o Paciente cometeu crime de roubo majorado, em 28.08.2007, sendo condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão (Processo Crime nº 67117/07 – 9ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda - São Paulo – fls. 65/72 dos autos de origem). 



    Aos 21.03.2017, praticou crime de roubo majorado, o que lhe gerou a condenação à pena de 08 anos, 05 meses e, 18 dias de reclusão (Processo Crime nº 0021575-21.2017.8.26.0050 – 13ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda – São Paulo fls. 65/72 dos autos de origem). 



    Praticou, também, aos 01.06.2017, crime de furto, o que lhe gerou a condenação de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão (Processo Crime nº 0046266-02.2017.8.26.0050 – 29ª Vara Criminal da Barra Funda – São Paulo - fls. 65/72 dos autos de origem). 



    Ainda, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, cometeu, aos 12.03.2024, roubo tentado, sendo condenado à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão (Processo Crime nº 1506827-11.2024.8.26. 0228 – 28ª Vara Criminal da Barra Funda – São Paulo - fls. 65/72 dos autos de origem), caracterizando falta disciplinar de natureza grave. 



    Registre-se, além disso, que o Paciente cometeu uma falta disciplinar de natureza grave, em 25.01.2018, por agressão a um sentenciado e subversão à ordem e disciplina da unidade prisional; em que pese tenha sido reabilitado aos 24.02.2019, tal fato evidencia a necessidade de maior cautela e rigor na análise do pedido formulado (fls. 65/72 – autos principais). 



    [...] a obrigatoriedade de exame criminológico para a progressão a regime mais brando foi extirpada, bastando para atendimento do requisito subjetivo a expedição de atestado de bom comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento prisional. Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido de determinar o exame, caso as peculiaridades do caso sub judice demonstrem ser necessária sua realização [...]. 



     E é essa a hipótese dos autos. São situações tais que, como excepcionalíssimas, exigem seja o condenado submetido a exame criminológico para aferição de seu índice de recuperação, de condições de retorno ao convívio social. Com isso, tendo em vista os fundamentos lançados na d. decisão combatida, bem como os documentos constantes dos autos, não era caso de deferimento de plano do pedido de progressão, mas sim de determinação de submissão do Paciente a exame criminológico, para aferição do preenchimento do requisito subjetivo. Por fim, destaco que a fundamentação para a determinação de submissão do Paciente a exame criminológico não ocorreu por força do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, mas sim pelo fato do Juízo das Execuções entender que sua conduta durante o cumprimento da pena exige tal perícia.



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim ementada: 



    [...]



    No caso, o Tribunal de origem fundamentou a necessidade do exame criminológico em elementos concretos da execução da reprimenda, destacando o histórico de crimes cometidos, sendo o último durante o cumprimento de pena, e a prática de falta grave por agressão a outro apenado e subversão à ordem e disciplina (fl. 15). 



    Desse modo, o histórico prisional conturbado, com destaque da prática de novo delito durante o cumprimento da pena, não há falar em flagrante ilegalidade a ser sanada.



    [...]



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para cassar a decisão que deferiu a realização do exame criminológico sem fundamentação legal e impor o enfrentamento dos pedidos formulados na origem pelo juízo das execuções independente da sua realização”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente